Tribunal: TJDFT
Processo: 0008731-48.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0008731-48.2016.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: UENES DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O processo estava com seu curso processual suspenso (ID 14695574) em virtude da similaridade do caso ao assunto tratado nos autos do Recurso Extraordinário Paradigma no 635.659, em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria pela Suprema Corte (Tema 506). No recente julgamento do referido recurso paradigma, o Supremo Tribunal Federal publicou a seguinte tese: ““1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.” Assim, verifica-se que no julgamento do tema 506 -, o Plenário da Suprema Corte, definiu que se presume usuário e não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40g de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional legisle a respeito. Destacou-se, ainda, que essa presunção é relativa, podendo ser afastada quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia. Já no julgamento do recurso inominado, em momento anterior, a Terceira Turma Recursal proferiu as seguintes ementas: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REPERCUSSÃO GERAL - RE 635.659 - ART. 28 LEI No 11.343/06. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material da sentença ou do acórdão (art. 83, da Lei no 9.099/95). 2. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que conheceu e não proveu a apelação interposta. Argumenta omissão do julgado, por entender ser necessário que a Turma Recursal se manifeste sobre o tema da repercussão geral do RE 635.659, a constitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006 e que seja acompanhado o teor dos votos já apresentados pelos Ministros, com relação aos direitos à intimidade e à vida privada. 3. Sem razão o embargante. O acórdão é claro e não padece de qualquer dos vícios do art. 83 da Lei n. 9.099/95. A pretensão de que seja acompanhado dos votos já apresentados pelos Ministros, com relação aos direitos à intimidade e à vida privada não merece consideração, haja vista que, não obstante a existência de repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário pelo e. Supremo Tribunal Federal, o julgamento ainda não foi concluído e não há entendimento firmado daquela corte sobre a matéria. 4. Em verdade, a teor do art. 927, do CPC, os juízes observarão as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade, em súmula vinculante, os acórdãos em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas e os enunciados das súmulas em matéria constitucional. Não, entretanto, os votos isolados dos seus ministros, dados em processo ainda não julgados. 5. De igual modo, não é dado à Turma se manifestar sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/05, que já se encontra sob análise do STF. 6. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente estabelecida e fundamentada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 8. Decisão proferida nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” “CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO PENAL - JUSTA CAUSA À AÇÃO PENAL. PROVA - SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO POLICIAL - COERÊNCIA COM CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Verifica-se a justa causa apta a deflagrar a ação penal o descumprimento da transação penal pelo autor do fato, usuário de drogas, que aceitou e não cumpriu a proposta de comparecimento em programa de atenção ao usuário de drogas, acordada em audiência. A recusa presumida do apelante, autor do fato, em comparecer às reuniões educativas de análise/aconselhamento/esclarecimento não é elemento plausível para concluir pela ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal, pois a vontade (presumida ou manifestada) do indivíduo não determina a aplicação ou não do comando legal preexistente - art. 28, da Lei no 11.343/06. 2. O depoimento dos policiais envolvidos na operação que resultou na condução do autor do fato à delegacia de polícia, por porte de drogas, tem relevância como meio de prova e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, se coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público. 3. Além do mais, como ressaltado na sentença, "a materialidade delitiva está comprovada pela ocorrência policial n. 2740/2016 - 15a DP, que noticia que policiais civis que investigavam denúncia de tráfico de drogas viram o réu trocar objetos com um adolescente traficante e, ao ser abordado logo em seguida, constatou-se que tinha consigo uma porção de maconha, fls. 03/05; pelo auto de apresentação e apreensão no 345/2016 - 15a DP, de uma porção de substancia vegetal aparentemente conhecida como maconha, fl. 10; e laudos preliminar no 1445/2016 e de exame químico no 24480/2016 - IC, que constataram que a substância entorpecente contida na porção apreendida deu resultado positivo para a substância tetrahidrocannabinol, componente psicoativo da maconha, fls. 13/14 e 73/75". 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.” Portanto, diante do julgamento do recurso extraordinário paradigma, que dava sustentação à suspensão mencionada, e da publicação da tese, determino a remessa dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido para realização do juízo de retratação, se for o caso, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Brasília, 16 de setembro de 2024. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal